Tribunal: TJPA
Processo: 0002313-86.2020.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002313-86.2020.8.14.0059

APELANTE: PATRIK SANTOS LOBO, GERMANO FIGUEIREDO COSTA, ADRIANO SANTOS SILVA, JAIR NASCIMENTO NERY, CLEDSON MARLENO MARQUES CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Associação para o tráfico de drogas. Interceptações telefônicas. Validade. Provas suficientes. Testemunho de policiais. Presunção de veracidade. Justiça gratuita. Pedido já deferido na origem. Direito de recorrer em liberdade. Inadequação da via eleita. Dosimetria. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Compensação com a agravante da reincidência. Redução da pena. Regime prisional. Detração. Impossibilidade de exclusão da pena de multa. Recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas por Cledson Marleno Marques Campos, Jair Nascimento Nery, Germano Figueiredo Costa, Adriano Santos Silva e Patrik Santos Lobo contra sentença da Vara Única da Comarca de Soure, que os condenou pelo crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas).

2.

As penas aplicadas variaram entre 3 anos e 5 anos e 10 meses de reclusão, com regimes iniciais distintos, além de penas de multa.

II. questão em discussão

3.

Há nove questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) estabelecer se as interceptações telefônicas são idôneas como meio probatório; (iii) determinar se os depoimentos dos policiais são válidos como prova judicial; (iv) analisar a possibilidade de afastamento da pena de multa em razão da hipossuficiência dos réus; (v) verificar se a detração penal pode ser aplicada diretamente na fase recursal; (vi) examinar se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser modificado; (vii) definir se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida e compensada com a agravante da reincidência; (viii) analisar o pedido de concessão da justiça gratuita; (ix) verificar se há direito dos réus de recorrerem em liberdade.

III. razões de decidir

4.

A condenação se fundamenta em provas robustas, incluindo interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, depoimentos de policiais e confissão extrajudicial de um dos réus, confirmando a existência e estrutura hierárquica da associação criminosa.

5.

As interceptações telefônicas constituem meio de prova válido, desde que autorizadas judicialmente e conduzidas conforme os requisitos da Lei nº 9.296/96, como ocorreu no caso.

6.

O testemunho de policiais possui presunção de veracidade e idoneidade, desde que submetido ao contraditório e corroborado por outros elementos de prova, o que se verifica nos autos.

7.

A pena de multa é cominada de forma cumulativa ao crime de associação para o tráfico de drogas, não sendo possível afastá-la apenas com fundamento na alegação de hipossuficiência dos réus.

8.

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme o artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, sendo inviável sua aplicação em sede recursal.

9.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado para os réus reincidentes e com penas superiores a 4 anos, observando o artigo 33, §2º, do Código Penal e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma.

10.

No caso específico de Cledson Marleno Marques Campos, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, uma vez que seu depoimento extrajudicial contribuiu para a elucidação dos fatos. A atenuante da confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, conforme jurisprudência consolidada do STJ, resultando na redução da pena de Cledson Marleno Marques Campos para 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa, mantido o regime fechado.

11.

O pedido de concessão da justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que o benefício já foi concedido pelo juízo de primeiro grau ao prolatar a sentença.

12.

O pedido de direito de recorrer em liberdade não pode ser apreciado em sede de apelação criminal, devendo ser manejado por meio de Habeas Corpus, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

IV. dispositivo e tese

13.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena de Cledson Marleno Marques Campos para 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

As interceptações telefônicas judicialmente autorizadas são provas idôneas e suficientes para embasar condenação por associação para o tráfico de drogas.

2.

Os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova quando coerentes, corroborados por outros elementos dos autos e submetidos ao contraditório.

3.

A pena de multa é sanção penal cumulativa e não pode ser afastada por mera alegação de hipossuficiência.

4.

A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua aplicação em sede recursal.

5.

O regime inicial fechado é adequado para réus reincidentes condenados a penas superiores a 4 anos, observadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

6.

A confissão extrajudicial que contribui para a elucidação dos fatos deve ser reconhecida como atenuante.

7.

A atenuante da confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência, resultando na redução da pena.

8.

A concessão da justiça gratuita já deferida na sentença impede nova análise em grau recursal.

9.

O direito de recorrer em liberdade deve ser requerido por meio de Habeas Corpus, não sendo passível de análise em apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 35; CF/1988, art. 5º, LVI; Código Penal, arts. 33, §2º, 59 e 65, III, "d"; Lei nº 7.210/84 (LEP), art. 66, III, "c"; Lei nº 9.296/96, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 06/12/2018; TJMG, APR 10317200023024001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 10/12/2020; STJ, HC 853.654/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de de
recursos de apelação criminal
interpostos por
Cledson Marleno Marques Campos (ID 91041603), Jair Nascimento Nery (ID 91183782), Germano Figueiredo Costa e Adriano Santos Silva (ID 92775933), e Patrik Santos Lobo (ID 95810093)
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure, que os condenou pela prática do crime previsto no
artigo 35 da Lei nº 11.343/06
(associação para o tráfico de drogas).

Os recorrentes foram condenados às seguintes penas:

Patrik Santos Lobo
: 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos;

Germano Figueiredo Costa
: 5 anos e 10 meses de reclusão e 1.360 dias-multa, em regime inicial fechado;

Adriano Santos Silva
: 4 anos e 1 mês de reclusão e 952 dias-multa, em regime inicial fechado;

Jair Nascimento Nery
: 4 anos e 1 mês de reclusão e 952 dias-multa, em regime inicial fechado;

Cledson Marleno Marques Campos
: 4 anos e 1 mês de reclusão e 952 dias-multa, em regime inicial fechado.

Os apelantes, em suas respectivas razões recursais, alegam, em convergência:
(i)
Insuficiência de provas
para a condenação, argumentando que não há elementos concretos que demonstrem a sua participação, nem a estabilidade e permanência da suposta associação criminosa, requisitos indispensáveis à tipificação do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06;
(ii)
Inidoneidade das interceptações telefônicas
, sustentando que as gravações obtidas não comprovam, de forma inequívoca, o envolvimento dos recorrentes na referida associação criminosa; (iii)
Fragilidade dos depoimentos dos policiais
e ausência de testemunhas imparciais, alegando que os elementos colhidos na fase inquisitorial não foram ratificados em juízo; (iv)
Violação ao princípio da presunção de inocência
, requerendo, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceram soltos durante a instrução processual; (v)
Direito de recorrer em liberdade
; (vi)
Da concessão de justiça gratuita
.

Além das alegações comuns, os seguintes recorrentes apresentaram
teses específicas
, sobretudo quanto a dosimetria da pena:

·

CLEDSON MARLENO MARQUES CAMPOS
:

o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a exclusão da pena de multa;

·

JAIR NASCIMENTO NERY:
a exclusão da pena de multa, argumentando que sua condição socioeconômica não permite o cumprimento da sanção pecuniária imposta;

·

GERMANO FIGUEIREDO COSTA e ADRIANO SANTOS SILVA:
fixação de regime menos gravoso e a necessidade de realização da detração;

Em contrarrazões, o Minist
é
rio P
ú
blico manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos
, defendendo que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas por meio das interceptações telefônicas, depoimentos dos policiais e confissão extrajudicial de um dos acusados, que confirmou a existência da organização criminosa e a participação dos demais. Argumenta, ainda, que
o testemunho policial possui presunção de veracidade
e que as penas aplicadas foram adequadas às circunstâncias do caso.

Nesta superior instância, o Ministério Público de 2º grau apresentou parecer
opinando pelo desprovimento dos apelos
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Depreende-se dos autos que, no mês de março de 2020, a Polícia Civil do Estado do Pará iniciou investigações acerca de uma
associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes
, identificada como
"CV.RL"
, atuante na cidade de
Soure/PA
. As investigações, embasadas em
interceptações telefônicas autorizadas judicialmente
, depoimentos e pesquisas em bancos de dados oficiais, apontaram a existência de um
grupo estruturado e permanente
, com divisão de funções entre seus integrantes.

No curso da investigação, foram identificados
sete integrantes
, que ocupavam posições hierárquicas distintas dentro da organização, incluindo
liderança, disciplina e arrecadação de valores provenientes do tráfico de drogas
. O denunciado
Germano Figueiredo Costa ("G8")
foi apontado como
chefe da facção
na cidade, responsável pelo controle e autorização de pontos de venda de drogas. Os réus
Adriano Santos Silva, Cledson Marleno Marques Campos, Patrik Santos Lobo e Jair Nascimento Nery
exerciam funções operacionais, tais como
disciplina e cobrança de dívidas
dentro do grupo criminoso.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença
condenando os apelantes pelo crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas)
, fixando-se as seguintes penas:

Patrik Santos Lobo
:
3 anos de reclusão e 700 dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos;

Germano Figueiredo Costa
:
5 anos e 10 meses de reclusão e 1.360 dias-multa
, em regime inicial fechado;

Adriano Santos Silva
:
4 anos e 1 mês de reclusão e 952 dias-multa
, em regime inicial fechado;

Jair Nascimento Nery
:
4 anos e 1 mês de reclusão e 952 dias-multa
, em regime inicial fechado;

Cledson Marleno Marques Campos
:
4 anos e 1 mês de reclusão e 952 dias-multa
, em regime inicial fechado.

1. Dos pedidos convergentes:

1.1 Da Preliminar – Pedido de Direito de Recorrer em Liberdade

Os recorrentes requerem, preliminarmente,
o direito de recorrer em liberdade
, sob o argumento de que
não há fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar
, sendo aplicável o princípio da presunção de inocência.

Ocorre que o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado em sede de Habeas Corpus, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea “a” do RITJPA, conforme reiteradas decisões desta 2ª Turma de Direito Penal. Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO
. 2. MÉRITO.
QUANTUM MAJORADO
PELA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). NECESSIDADE DE DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443 DO STJ. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/3. PROCEDÊNCIA. 3. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM REGIME MAIS GRAVOSO. 4. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DO CORRÉU JONAS DE SOUZA GAMA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 580 DO CPP. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001221-60.2020.8.14.0128 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/04/2022).

2. Do Mérito

Os recorrentes alegam, em suma, que
não há provas suficientes para a condenação
, sustentando que a decisão se baseou exclusivamente em
interceptações telefônicas e depoimentos policiais
, sem a apreensão de drogas ou outros elementos materiais que confirmassem a suposta associação.

A tese
não prospera
.

2.1. Da Materialidade e Autoria

A investigação da Polícia Civil do Estado do Pará revelou a existência de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na cidade de Soure/PA, ligada à facção Comando Vermelho, com estrutura hierárquica e funções distribuídas entre os membros

.

A materialidade e a autoria do crime restam
amplamente demonstradas
nos autos por meio de: (i)
Relatórios de interceptação telefônica
, que revelaram a estrutura hierárquica da organização criminosa e o envolvimento direto dos apelantes; (ii)
Depoimentos dos agentes de segurança responsáveis pela investigação
, que descreveram o funcionamento do grupo e a participação ativa dos acusados; (iii)
Confissão extrajudicial de um dos corréus
, que
confirmou a existência da associação e a participação dos demais réus
; (iv)
Documentos extraídos de redes sociais e bancos de dados oficiais
, evidenciando vínculos entre os apelantes e a estrutura do tráfico de drogas.

Tais elementos comprovaram a atuação organizada e permanente do grupo criminoso, desqualificando a alegação defensiva de que os réus não mantinham vínculo estável e duradouro.

O apelante
Cledson Marleno Marques Campos
, vulgo "Jandico", foi identificado como membro ativo da organização, sendo responsável por repassar informações internas e corroborar a estruturação do grupo criminoso. Além disso, em seu interrogatório policial, confirmou a existência da associação criminosa e declinou os nomes dos demais integrantes.

Como bem consignado pelo juízo sentenciante, o Delegado de Polícia de Soure, Ricardo Picanço,
em depoimento prestado em juízo,
esclareceu os fatos, explicando como funcionava o esquema criminoso (ID 15326577 - Pág. 3 e 4):

“
(...)
informou que os mandados foram cumpridos aos poucos; então é melhor contar como começou e os elementos informativos foram surgindo; que a polícia civil recebeu algumas mensagens de textos como se fossem mensagens extraídas de um grupo que estavam circulando no WhatsApp entre algumas pessoas que tinham algum conhecimento/envolvimento com o comércio de drogas aqui na cidade; que uma pessoa procurou a polícia e entregou essas mensagens pedindo a garantia do anonimato; nós recebemos essas mensagens de textos e verificamos que elas tinham uma lista de alguns dos apelidos das pessoas que estariam ligadas ao tráfico de drogas aqui na cidade tentado montar uma nova facção; que na mensagem tinha o apelido “G8”, sendo o líder, tinha Jandico, Pati, Juju, Loko entre outros; que receberam a informação e foram ver se a denúncia procedia, mas ao mesmo tempo estava havendo uma interceptação telefônica com autorização judicial em que foram captadas conversas de uma pessoa que se identificava como “G8” se apresentando como a nova liderança do tráfico de drogas na cidade, que ele estava chegando, que ele dizia que a partir de agora as coisas iriam funcionar de acordo com o regramento dele e ele começou a extorquir algumas pessoas, tudo isso por telefone, entrava em contato com algumas pessoas que vendiam drogas na Cidade para dizer que agora elas teriam que pagar uma taxa pra ele; foi ai então que viu que as mensagens de texto que a gente recebeu faziam sentidos porquê de fato havia alguém na cidade identificado como “G8” e que estava liderando o comércio de drogas; com a continuidade dessa interceptação, por conta do própria contexto da conversa e dos dados cadastrais, a gente conseguiu identificar que o G8 era um sujeito chamado Germano, que já havia sido preso por tráfico de drogas aqui na cidade outras vezes e não havia a menor dúvida de que era ele porque ele fazia referência à Auricelle, que é a namorada dele; ele chegou a comentar em uma das conversas que a Auricelle seria solta muito em breve e dias depois dessa conversa a gente verificou que de fato chegou o alvará de soltura dela; a própria Auricelle chegou a fazer uma ligação telefônica nesse mesmo número depois de solta em que ela se identifica como Auricelle, os dados cadastrais estavam salvos no nome dela, então “G8” a gente tinha certeza que era o Germano; e a partir daí a gente começou a verificar quem seriam essas outras pessoas da mensagem que tinham esses apelidos de Loko, Tio Biruta, Jandico eram apelidos assim; que conseguiram descobrir esses outros apelidos simplesmente porque essas pessoas algumas vezes se envolveram em assuntos assim bestas e foram para a delegacia e prestaram depoimentos e informaram os seus nomes e apelidos, e assim fomos catalogando isso e, no final, quando a gente já tinha mais ou menos certeza de quem eram essas pessoas, foi feita uma representação pela prisão preventiva de algumas delas; elas foram presas e no depoimento elas confirmaram; o Cledson confirmou que era o “Jandico”, ele confirmou o apelido dos outros; nós conseguimos ter a certeza da qualificação dessas pessoas, ele também confirmou que de fato havia um grupo se formando pra movimentar o tráfico de drogas na cidade e confirmou nominalmente os envolvidos que são os outros agora réus desse processo; não houve apreensão de drogas nesse inquérito foi realmente um inquérito que investigou a associação de tráfico que estava se formando na cidade liderada pelo Germano; não chegava a ser uma facção nova era simplesmente um grupo da cidade ligado ao comando vermelho, porque eles usam expressões, gírias do comando vermelho então seria tipo um braço do comando aqui na cidade; seria tudo, o Germano iria vamos que dizer o gerente regional do tráfico na cidade de Soure ele ia cobrar a caixinha dos pagamentos dos pequenos vendedores da cidade; ia ter o grupo que iria lá fazer a cobrança, ia ter o grupo que iria receber, o que iria depositar, iam formar na cidade uma espécie de reserva financeira para comprar as drogas, alugar armas; há uma grande suspeita de que o Germano encomendou a morte de uma pessoa que antes dele era quem ocupava esse cargo de gerente regional, que na gíria se chama torre, aqui na cidade de Soure porque chegou ao nosso conhecimento um áudio de WhatsApp de que o Germano afirma que “fulana estava me devendo, saiu daqui devendo todo mundo então tivemos que fazer a cobrança e foi sal nela”; essas foram as palavras dele; que não lembro se ele usou o apelido ou nome dela, mas esse áudio fez parte do inquérito; de fato essa pessoa foi encontrada morta a tiros em alguma cidade do interior do Pará não me recordo se foi Santa Izabel ou Benevides; esse áudio circulou pelo WhatsApp, mas como fui eu que fiz a escuta do Germano eu reconheço a voz dele, eu não sou perito, eu não posso afirmar com toda a certeza mas eu posso afirmar que é a voz dele; eu tenho impressão de que era exatamente isso que estava na primeira mensagem que a gente recebeu que foi o pontapé inicial da investigação era algo nesse sentido mesmo; só um detalhe o Cledson Marleno, vulgo Jandico, confirmou praticamente tudo que a gente levantou antes, ele deu um depoimento muito bom para a investigação; eu acho que cheguei a cumprir o mandado de prisão do Patrik que tá aqui na sala de audiência, do Jair também, o Ruan a gente não localizou, ele deve ter visto os companheiros sendo presos e fugiu; pelo o que eu conversei com alguns policias que já estavam aqui há mais tempo, o Germano já tinha sido preso outras vezes e era uma pessoa conhecida por ter envolvimento com o tráfico aqui na cidade de Soure; as mensagens que a gente recebeu que serviram de ponto de partida para a investigação, era uma mensagem que identificava a relação dos integrantes do grupo e algumas mensagens dos integrantes faziam meio que reverencia ou saudações aos demais integrantes e ao final assinavam com o apelido; eu acredito que o Cledson tenha confirmado isso porque ele confirmou quase todos, se não todos; o Adriano Santos é suspeito de ter cometido um homicídio aqui na cidade, eu já até encaminhei esse inquérito; agora o Jair não me recordo; sim “Kaká, k2, mano k,” variações do K vamos que dizer assim”.

Insta salientar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram das diligências. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”.

Portanto, os autos
comprovam a existência de uma organização criminosa bem estruturada e com atuação contínua
. O
depoimento do delegado Ricardo Picanço
, prestado em juízo, esclarece a existência do grupo e o envolvimento dos apelantes

.

O conjunto probatório evidencia
a comunicação frequente entre os réus
sobre o funcionamento do tráfico, bem como a
relação hierárquica dentro da associação criminosa
.

Assim, a
prova oral
e a
documental
corroboram os elementos coletados na investigação,
demonstrando a estrutura organizada da associação criminosa
,
refutando a tese de insuficiência probatória
.

Além disso, a defesa sustenta que
não houve apreensão de drogas
, o que inviabilizaria a condenação pelo crime de associação para o tráfico. O argumento
não procede
, pois o delito do artigo 35 da Lei de Drogas
é formal
, consumando-se
pela simples associação estável e permanente para a prática do tráfico, independentemente da efetiva apreensão de entorpecentes
.

2.2. Da Estruturação da Organização Criminosa

As interceptações telefônicas demonstraram que os apelantes
ocupavam funções específicas
dentro da estrutura criminosa:

Germano Figueiredo Costa (“irmão G8” ou "G8")
: líder da facção na cidade, responsável por autorizar a instalação de pontos de venda e arrecadar valores dos traficantes subordinados;

Adriano Santos Silva ("Mano K")
: disciplina do grupo, “idealizador de missões”, encarregado de impor regras internas e cobrar dívidas relacionadas ao tráfico;

Cledson Marleno Marques Campos ("Jandico") e Jair Nascimento Nery ("Bigode")
: responsáveis pelo controle do território e pela segurança das atividades ilícitas;

Patrik Santos Lobo ("Louko")
: executor das ordens do líder, com função disciplinar,
além da função de coibir crimes patrimoniais na vizinhança juntamente com Jair
.

Conforme já afirmado, a
estruturação e permanência do grupo criminoso restaram cabalmente demonstradas
, afastando-se qualquer alegação de eventualidade ou ausência de vínculo duradouro.

2.3. Da Impugnação às Interceptações Telefônicas

Os apelantes questionam a validade das interceptações telefônicas, sustentando que tais provas não são suficientes para embasar a condenação.

Todavia, a interceptação foi devidamente autorizada pelo juízo competente, nos termos da Lei nº 9.296/96, e realizada dentro dos parâmetros legais.

Além disso, as interceptações não foram a única base da condenação, mas sim um dos elementos probatórios, corroborado por depoimentos colhidos em juízo e outras provas documentais.

2.4. Da Concessão da Justiça Gratuita

Os apelantes requerem a concessão da justiça gratuita.

No que concerne ao pleito de concessão do benefício da justiça gratuita, verifica-se que o mesmo resta prejudicado, vez que o referido benefício já fora concedido pelo juízo singular, ao prolatar a sentença (Id. 15326577).

3

Das teses específicas:

a) Do Pedido de Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea formulado pela defesa de CLEDSON MARLENO MARQUES CAMPOS

Depreende-se da sentença que o magistrado, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante Cledson em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, ao valorar negativamente uma circunstância judicial, qual seja os antecedentes criminais.

Nota-se que no crime de associação para o tráfico a pena-base do recorrente passou de 03 anos para 03 (três) anos e 06 (seis) meses (6 meses acima do piso legal), em razão da análise desfavorável de uma circunstância judicial. Na segunda fase da dosimetria, o juízo sentenciante reconheceu a existência da agravante do art. 61, I, do CP, em razão da reincidência específica, fixando a pena intermediária em 4 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de 952 dias-multa,
quantum
que tornou definitivo ante a ausência de causas de diminuição e de aumento de pena.

Inconformado, o apelante CLEDSON MARLENO MARQUES CAMPOS requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em razão de seu depoimento em sede extrajudicial.

A sentença
não se manifestou sobre a aplicação da referida atenuante
, limitando-se a afirmar a ausência de atenuantes na segunda fase da dosimetria.

Todavia, a jurisprudência do STJ e do STF admite o reconhecimento da atenuante mesmo quando a confissão ocorre na fase policial, desde que contribua para a elucidação dos fatos. É entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores de que ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve a confissão ser reconhecida nos casos em que servir como fundamento para a condenação. A propósito,
verbis
:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA UTILIZADA PARA A CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que reduziu a pena do paciente para 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, mantendo o regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. A defesa alega violação do art. 33, § 2º, do Código Penal, aplicabilidade da atenuante de confissão espontânea e necessidade de sua compensação com a agravante de reincidência, além de ausência de fundamentação idônea para fixação de regime fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e se o regime inicial fechado está devidamente fundamentado. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O entendimento dessa Corte é no sentido de que, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve a confissão ser reconhecida nos casos em que servir como fundamento para a condenação.

5. A jurisprudência do STJ admite a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que específica.

6. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência, conforme art. 33, §2º, b, do Código Penal. IV. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE

AO PATAMAR DE 5 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO”. (HC n. 853.654/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.).

Na hipótese, verifica-se que
Cledson Marleno Marques Campos, ao ser interrogado na fase inquisitorial, confirmou a existência da associação criminosa e indicou a participação dos demais réus
,
informação essa que foi utilizada na fundamentação da sentença
:
“
O acusado Cledson Marleno Marques Campos, vulgo Jandico, confirmou a existência da associação criminosa e seu envolvimento, bem como declinou os nomes dos demais integrantes quando ouvido em sede policial.”

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da referida atenuante, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Por outro lado, uma vez reconhecida a agravante da reincidência (processo nº 010743564.2015.8.14.0059), imperiosa a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, considerando, sobretudo, que a outra condenação do recorrente já fora utilizada para exasperar a pena-base (processo nº 000564532.2018.8.14.0059), não havendo que se falar, neste momento, em multirreincidência.

Desse modo,
redimensiono a pena do apelante Cledson Marleno Marques Campos ao patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência, mantidos os demais termos da sentença.

b) Do Pedido de Afastamento da Pena de Multa

Os apelantes
CLEDSON MARLENO MARQUES CAMPOS, JAIR NASCIMENTO NERY e PATRIK SANTOS LOBO
requerem a exclusão da pena de multa, alegando hipossuficiência.

Todavia, a pena de multa é prevista cumulativamente ao delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível afastá-la com base apenas em alegação genérica de impossibilidade de pagamento.

É cediço que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado aos apelantes, não havendo previsão legal quanto a dispensa de seu pagamento, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade. De igual modo, não há que se falar em redução do
quantum
arbitrado, uma vez que a multa fora arbitrada em observância aos corolários da proporcionalidade e legalidade, estando em simetria com a reprimenda corporal imposta.

c) Do pedido de Detração Penal formulado por GERMANO FIGUEIREDO COSTA e ADRIANO SANTOS SILVA

No que tange ao pedido de
detração penal
, esta deve ser analisada
pelo juízo da execução penal
, conforme o
art. 66, III, "c", da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84)
.

A detração
não deve ser aplicada diretamente por este Tribunal, na fase recursal
, devendo ser aferida
com base no cálculo da pena efetivamente a ser cumprida, já na fase executória.

d) Do Pedido de Fixação de Regime Menos Gravoso formulado por GERMANO FIGUEIREDO COSTA e ADRIANO SANTOS SILVA

Os recorrentes Germano e Adriano requerem a
fixação de regime inicial mais brando
, argumentando que as penas foram desproporcionalmente elevadas.

Entretanto, o regime foi
devidamente fixado na sentença, em consonância com os critérios do artigo 33, §2º, do Código Penal
, levando em consideração, sobretudo, a reincidência dos recorrentes e o tempo de pena aplicado na sentença, bem como as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Dessa forma,
não há fundamento para modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, especialmente porque
as penas impostas superam 4 anos de reclusão, além de se tratar de réus reincidentes
.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso apenas para redimensionar a pena de Cledson Marleno Marques Campos
,
ao patamar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, mantido os demais termos da sentença, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 31/03/2025